Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715468-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 26499227, o Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por suposta intempestividade. Das suas razões, contudo, transparece o fundamento de eventual preclusão temporal da matéria, considerando a ausência de insurgência à época da decisão que arbitrou a multa doravante questionada no presente recurso. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento de seu recurso, seja pela intempestividade invocada em sede de contrarrazões, seja pela preclusão da matéria, a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator